Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. CABIMENTO. CONSULTA ABRANGENTE AO SISBAJUD. DESCENESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto.
2. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor.
3. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução.
4. No caso dos autos, é cabível o deferimento do pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), pois, embora o Cumprimento de Sentença esteja em curso há aproximadamente 4 (quatro) anos, as diversas diligências realizadas para localização de bens mostraram-se infrutíferas e, conquanto realizada a penhora de um veículo da Executada/Agravada, nem ela e nem o veículo foram localizados até o momento.
5. Deferida a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), não subsiste o interesse da Exequente quanto ao pleito de realização de pesquisa abrangente no SISBAJUD, pois tal sistema utiliza a base de dados do CCS - Bacen, embora, ao que parece, não consiga acessar todas as informações ali existentes, consoante dispõe o art. 4o do Regulamento BACEN JUD 2.0 (base normativa do SISBAJUD).
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.